Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716578-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMOVA ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por COMOVA ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO LTDA-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual indeferida a liminar em mandado de segurança. Esta a decisão agravada: “I – Recebo a emenda ID 232992613. Retifique-se o cadastro processual para que passe a figurar como autoridade impetrada o PRESIDENTE DO COMITÊ PERMANENTE PARA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTO À PNAB, bem como seja incluído o DISTRITO FEDERAL como pessoa jurídica de direito público interessada. II – COMOVA ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO LTDA.-ME pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada sua permanência em certame, com avaliação de sua proposta e atribuição da pontuação devida. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participa de processo seletivo de projetos no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB. Segundo o edital, na fase de seleção os projetos são analisados sob o ponto de vista meritório, sendo analisados os documentos na etapa de habilitação. Relata que no ato de inscrição havia ambiguidade no formulário, sendo inserido o nome do representante da empresa no campo “dados do representante”. Diz que sua inscrição foi indeferida por não atender aos requisitos obrigatórios. Afirma que foram exigidos nessa fase documentos que deveriam ser apresentados só na etapa de habilitação. Alega que dispõe de todos os documentos necessários, só não os anexou porque não havia determinação expressa no edital. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Aponta contradição nas regras do instrumento convocatório. Argumenta que as regras do edital não devem limitar a concorrência. Observa que o edital da PNAB no Distrito Federal foi objeto de denúncias de irregularidades. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante participa de chamamento público regido pelo Edital 47/2024, lançado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. O certame tem por objeto a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro em diversas categorias, para incentivar manifestações culturais no Distrito Federal. O edital disponibilizou ao todo 73 projetos, sendo 6 para produções audiovisuais e 67 para produções culturais. A impetrante se inscreveu na categoria de produção audiovisual – longa metragem, mas teve sua inscrição indeferida. O parecer técnico ID 232875257 expôs os seguintes motivos: Após a análise das propostas submetidas na primeira etapa do processo seletivo do APOIO DIRETO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E PRODUÇÕES CULTURAIS, identificamos que a proposta de número PRT9519 enviada não atendeu aos requisitos obrigatórios estabelecidos no edital, especificamente no que tange à inserção dos documentos necessários. Especificamente, constatou-se na referida proposta a ausência de: A proponente não preencheu o campo de descrição do CNPJ, no entanto, apresentou anexo de Documento de Regularidade da Empresa. A proponente não apresentou os documentos de registro na ANCINE ou comprovante de solicitação de registro em andamento e nem o comprovante de registro ou solicitação de registro do argumento cinematográfico da obra na Fundação Biblioteca Nacional - FBN que são considerados itens obrigatórios de acordo com o edital 51 2024 (Apoio direto a Produção Audiovisual e Produção Cultural). Diante da análise e com as observações descritas, a proponente não cumpriu com todos os requisitos obrigatórios e não está apta para avançar para as próximas fases. Conforme estipulado nos termos dos itens 4.2 e 13.1.2. do Edital, o agente cultural é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações do projeto, gerando a desclassificação quando verificada a ausência de qualquer item obrigatório Ressaltamos que a conformidade com os requisitos de submissão é imprescindível para garantir a equidade e transparência no processo seletivo, sendo está uma diretriz estritamente observada pela comissão avaliadora A impetrante interpôs recurso administrativo, que restou desprovido com a seguinte justificativa (ID 232875262): Indeferido O comentário que diz que "A proponente não preencheu o campo de descrição do CNPJ, no entanto, apresentou anexo de Documento de Regularidade da Empresa", não serviu de parâmetro para a desclassificação. Apenas contextualizou que, por mais que o campo não tenha sido preenchido, o Documento de Regularidade da Empresa complementa a informação e ela seguiria validada, sem prejuízo à proposta. O que tornou o projeto desclassificado foi o não envio de documentos específicos da linha de apoio pretendida. A plataforma de inscrição consta com 2 campos para UPLOAD com o seguinte comando entre aspas: "INSERIR ANEXO - Upload de Demais Declarações específicas para a linha de apoio do projeto, tais como Declaração de Ineditismo (em casos específicos), Declaração de Direitos Autorais (em casos específicos), Declaração de Representação (em casos específicos), Declaração de Conformidade com FBN (em casos específicos, Declaração de Conformidade com ANCINE (em casos específicos) - Sugerece unir as Declarações em até 1 arquivos em PDF (Máximo de 10MB,cada)." Ainda que o usuário não os tivesse observado tais campos, poderia incluir as Declarações em quaisquer outros campos de UPLOAD disponíveis, como em Porfólios ou até mesmo nos dois campos disponíveis para Upload de Arquivos Complementares do Projeto, que permitiam mais 3 inserções. E ao reparar no projeto é possível ver que os mesmos estão vazios. Faz-se necessário salientar que no Anexo 1 DISTRIBUIÇÃO DAS LINHAS DE APOIO E VAGAS, Página 1, há a explícita informação de que serão aceitos somente projetos de produtoras e agentes culturais do DF que possuam registro na ANCINE ou comprovante de solicitação de registro em andamento. Os registros regulares de outras esferas devem ter como base o disposto no inciso XIX do caput do ar 2o da Lei n 12.485, de 12 de setembro de 2011. E que caberá ao proponente apresentar, já no ato da inscrição, por meio de anexo, o comprovante de registro ou a solicitação de registro do argumento cinematográfico da obra na Fundação Biblioteca Nacional – FBN. A respeito da inscrição, o edital, no item 4.1, determina que o agente cultural deve encaminhar pela plataforma digital PNAB DF uma série de documentos, listados nas alíneas do dispositivo: a) Formulário de inscrição (Anexo II) que constitui o Plano de Trabalho (projeto); b) Documentos específicos relacionados na categoria de apoio em que o projeto será inscrito conforme Anexo I, quando houver; c) Autodeclaração étnico-racial ou de pessoa com deficiência, se for concorrer às cotas (Anexo VII e Anexo VIII); d) Declaração de representação, se for concorrer como um coletivo sem CNPJ (Anexo VI); e) Outros documentos que o agente cultural julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto. Conforme exposto na justificativa do julgamento do recurso administrativo, a razão da desclassificação da impetrante foi o não envio de documentos específicos da linha de apoio pretendida, como declaração de ineditismo, declaração de conformidade com FBN e declaração de conformidade com ANCINE. A impetrante afirma que esses documentos devem ser apresentados somente na fase de habilitação, como previsto no item 9.1.3 do edital. Argumenta que há contradição no edital e, por isso, a concorrente não pode ser prejudicada. Não obstante o alegado, a alínea “b” do item 4.1 do Edital, já reproduzida acima, faz referência à necessidade de apresentação de documentos relacionados à categoria de apoio em que o projeto será inscrito, “conforme Anexo I”, sendo que o Anexo I, ao tratar da categoria produção audiovisual – longa metragem (item 1.1), determina expressamente que seja apresentado comprovante de registro ou solicitação de registro do argumento cinematográfico na FBN já no ato da inscrição: Serão aceitos somente projetos de produtoras e agentes culturais do DF que possuam registro na ANCINE ou comprovante de solicitação de registro em andamento. Os registros regulares de outras esferas devem ter como base o disposto no inciso XIX do caput do ar 2o da Lei n 12.485, de 12 de setembro de 2011. Caberá ao proponente apresentar, já no ato da inscrição, por meio de anexo, o comprovante de registro ou a solicitação de registro do argumento cinematográfico da obra na Fundação Biblioteca Nacional – FBN. Nesses termos, não há como se reconhecer haver dúvida razoável em favor da impetrante quanto à necessidade de apresentação, no ato da inscrição, do comprovante de registro da obra na FBN. O fato de haver indicação no edital para apresentação do documento tanto no ato de inscrição como na fase de habilitação não configura contradição ou ambiguidade, mas, no máximo, redundância, sendo certo que, nesse caso, deveria a concorrente anexar o documento no ato de inscrição, sob pena de eliminação do certame. Nesses termos, não há como se reconhecer de plano ilegalidade no ato impugnado e violação a direito líquido e certo da impetrante. Tem-se, assim, não demonstrada a relevância do fundamento exposto. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” – ID 233192809 dos autos n. 0704006-12.2025.8.07.001; grifei. Nas razões recursais, a agravante alega: “4. A AGRAVANTE inscreveu-se no processo seletivo instaurado pelo Edital de Chamamento Público no 47/24 (ID 232875253) na categoria Produção Audiovisual longa-metragem, no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A PNAB é regida pela Lei Federal 14.903/2024. Antes da Inscrição, o Representante da Impetrante certificou-se de que possuía toda a documentação exigida pelo Edital, no entanto teve sua inscrição indeferida sob alegação de que teria deixado de apresentar documentação obrigatória naquela fase, nos seguintes termos (ID 232875257): ( ) 5. A AGRAVANTE recorreu do indeferimento (ID 232875261) e teve seu recurso indeferido ( ) 6. Neste parecer, em que se pese a confusão, falta de objetividade e os erros gramaticais da peça, subentendemos que a inscrição do AGRAVANTE foi indeferida pela falta de 2 documentos, a Declaração de Conformidade com FBN e a Declaração de Conformidade com ANCINE. Com relação aos outros 3 documentos referidos, Declaração de Ineditismo, Declaração de Direitos Autorais, Declaração de Representação, por não terem sido indicados no parecer inicial, não tendo sido, portanto, oportunizado ao AGRAVANTE deles se defender, não podem justificar sua exclusão do certame. Ademais, conforme resta claro no Edital, a Declaração de Ineditismo nem sequer faz parte dos documentos obrigatórios para a linha de fomento pretendida pelo AGRAVANTE, sendo obrigatória somente para a linha "Meu Primeiro Filme"; a Declaração de Representação é obrigatória apenas para proponentes que sejam um grupo ou coletivo sem personalidade jurídica, ou seja, sem CNPJ e a Declaração de Direitos Autorais foi apresentada quando da inscrição. Então, passaremos à análise da exigência dos documentos de registro na ANCINE ou comprovante de solicitação de registro em andamento e do comprovante de registro ou solicitação de registro do argumento cinematográfico da obra na Fundação Biblioteca Nacional - FBN, considerando que os demais documentos figuram ali apenas para contextualizar, como parece ser técnica de elaboração de parecer da comissão de avaliação.” (ID 71231377, p.p.2-4). Sustenta: “( ) há duas informações acerca do momento em que o Registro na FBN deveria ser apresentada, uma situada na parte principal do Edital, em cláusula específica que lista os documentos a serem apresentados e outra escondida no Anexo, em texto informativo acerca da distribuição dos recursos do edital, tópico que trata de assuntos diversos e não de obrigações do proponente e nem exige a apresentação de nenhum outro documento a não ser este. Diante destas informações, entendemos que há mais de uma forma de interpretar tais cláusulas, mas a mais adequada, que melhor atende ao interesse público e aos princípios que regem a atividade administrativa do Estado, é a de que tal documentação poderia ser apresentada tanto na fase de inscrição em face da disposição do anexo, quanto na fase de habilitação em face do determinado na cláusula 9.1.3, inc. XI do Edital. ( ) A interpretação de que seria possível a apresentação do documento ou na etapa de inscrição ou na etapa de habilitação é a que mais se coaduna ao princípio da competitividade, pelo qual a Administração deve promover a maior concorrência entre os proponentes, garantindo que a Administração Pública obtenha a melhor proposta possível. A maior concorrência é também o objetivo da Lei Federal 14902/2024, marco regulatório do fomento à cultura, quando estabelece em seu art. 9o, § 1o que, "na etapa de recebimento de inscrição de propostas, a administração pública poderá utilizar estratégias para ampliar a concorrência e para estimular a qualidade técnica das propostas". Ou seja, é determinação legal e principiológica e é de interesse público que o ente federativo adote estratégias para aumentar o número e diversidade de propostas, o que acarreta ganho de qualidade para o serviço prestado, e não o contrário, crie artifícios, armadilhas, para desclassificar proponentes antes da avaliação do mérito das propostas. Máxima vênia, a interpretação adotada pela decisão agravada, vai no sentido contrário, privilegiando linha que restringe a participação, diminuindo a diversidade de propostas a serem avaliadas. Além do mais, a interpretação de que o proponente poderia escolher qual o momento de apresentar tais documentos, é a que mais prestigia o princípio da transparência. De fato, a inserção sorrateira de dispositivo em tópico não relacionado ao assunto reforça suspeitas de que tal forma de proceder seria meio para eliminar significativa parte da concorrência, beneficiando proponentes previamente cientes de tal exigência. Afirmamos aqui que tal conduta reforça suspeitas, porque esse processo seletivo foi, desde o início, cercado por denúncias e suspeitas, ocasionando a instauração de um processo investigativo que culminou na retirada de proponente suspeito de ter sido beneficiado pela banca (coincidentemente, o que tinha conseguido a melhor pontuação de mérito da proposta do certame). Tal procedimento investigativo, no entanto, devido à forma que foi conduzida a investigação (a banca suspeita de falcatrua participou da investigação) e à singeleza das medidas adotadas (exclusão de um suspeito de ter sido ilegalmente beneficiado e manutenção do suspeito de ter ilegalmente beneficiado, até mesmo porque este suspeito é quem estava investigando) não foi suficiente para afastar as dúvidas acerca integridade do processo (incluímos, ao fim desta petição, as provas das irregularidades apresentadas ao Juiz de primeira instância). Assim, nos parece clara a probabilidade do direito do AGRAVANTE. Sua dúvida acerca do momento de entrega de tal documento é razoável e a decisão judicial que ratificou sua exclusão do certame deve ser revista, devido: a) a existência de dois dispositivos no Edital determinando diferentes momentos em que o comprovante do registro ou o protocolo de solicitação deve ser apresentado, na Etapa de Inscrição e na de Habilitação; b) a óbvia má técnica na elaboração do Edital por parte da comissão que, por imperícia ou má-fe, inseriu informação extremamente importante, que cria obrigação imediata para o Proponente, no Anexo do Edital, escondendo-a em subtópico que trata de distribuição dos recursos financeiros, assunto diverso e que normalmente não gera obrigação imediata para o proponente; c) A necessidade de se adotar, no caso em tela, procedimentos que privilegiem os princípios que norteiam as seleções de fomento à cultura e a atividade administrativa do Estado, que fortaleçam a concorrência entre os proponentes, que aumentem a riqueza e diversidade de propostas, enfim, que aumente a eficiência da Administração. Desta forma, entendemos que a solução para as informações conflitantes presentes no Edital deve atuar no sentido de beneficiar o proponente, fortalecer os princípios da concorrência, transparência, impessoalidade e demais princípios que regem a atividade da Administração Pública.” (ID 71231377, pp.7-9). Por fim, requer: “Em face ao exposto, e a tudo que será suprido pelo notável saber jurídico de Vossa Excelência, requer-se, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, seja determinada a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, determinando que o Subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA do Governo do Distrito Federal – GDF, promova, imediatamente, a reinclusão da AGRAVADA no certame e proceda a avaliação de sua proposta e atribuição da pontuação devida, com a possibilidade de apresentação de documentos para as próximas etapas garantindo assim a sua participação no certame com observância da ordem de classificação no edital, até julgamento final do mandamus. Por fim, pleiteia pelo conhecimento e provimento deste agravo de instrumento, para a confirmação da antecipação da tutela pretendida e/ou reforma da decisão agravada para a finalidade almejada, pois, trata-se de questão de justiça.” (ID 71231377, p.9). Preparo regular (IDs 71234243 e 71234244). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão sobre tutela provisória) e no art. 7o, § 1o da Lei no 12.016/2009 (decisão que denega liminar em mandado de segurança). Satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). E, em se tratando de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7o, III da Lei 12.016/2009, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Na hipótese, trata-se de mandado de segurança impetrado em 15/04/2025 por COMOVA ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO LTDA-ME em face de DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL para, em sede de liminar, determinar a “permanência da Impetrante no certame e a avaliação de sua proposta e atribuição da pontuação devida, com a possibilidade de apresentação de documentos para as próximas etapas garantindo assim a sua participação no certame, com observância da ordem de classificação no edital, até julgamento final do mandamus” (ID 232872094 – origem). Narrou que se inscreveu “no processo seletivo instaurado pelo Edital de Chamamento Público no 47/24 (Doc. 1) na categoria Produção Audiovisual longa-metragem, no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)” mas foi desclassificada na fase de inscrição (ID 232872094 – origem). Argumentou, em síntese, que o Edital no 47/2024 tem disposições conflitantes ao prever “nas cláusula (sic) 3.1.1 e 9.1.3, XI e XII, que o registro da empresa na ANCINE e o registro da obra na FBN serão apresentados na etapa de habilitação” e, no “anexo I, na parte que trata da distribuição dos recursos do Edital, no meio de um texto sem numeração, que trata de assuntos genéricos sobre os projetos a serem apresentados, foi introduzida a informação que o comprovante de registro do argumento na FBN deveria ser incluído já no momento da Inscrição” (ID 232872094 – origem). Juntou aos autos Edital de chamamento público no 47/2024 (ID 232875253 – origem), Modelo de edital para fomento à execução de ações culturais (apoio direto a projetos) (ID 232875256 – origem), Parecer técnico com justificativa para o indeferimento da desclassificação do autor/agravante (ID 232875257 – origem), registro na Ancine (ID 232875258 – origem), certidão de registro da obra na FBN (ID 232875259 – origem), recurso administrativo (ID 232875261 – origem) e parecer de indeferimento do recurso (ID 232875262 – origem). No entanto, como bem delineado pela decisão agravada, não se verificam os fundamentos relevantes para concessão da liminar pleiteada (permanência do agravante no certame e avaliação de sua proposta). No item 4.1. do Edital no 47 consta a lista de documentos que devem ser encaminhados no ato da inscrição, com referência expressa ao Anexo I: “4. INSCRIÇÕES 4.1. O agente cultural deve encaminhar por meio da plataforma digital PNAB DF - endereço eletrônico https://www.pnabdf.org.br/ a seguinte documentação obrigatória: a) Formulário de inscrição (Anexo II) que constitui o Plano de Trabalho (projeto); b) Documentos específicos relacionados na categoria de apoio em que o projeto será inscrito conforme Anexo I, quando houver; c) Autodeclaração étnico-racial ou de pessoa com deficiência, se for concorrer às cotas (Anexo VII e Anexo VIII); d) Declaração de representação, se for concorrer como um coletivo sem CNPJ (Anexo VI); e) Outros documentos que o agente cultural julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto.” (ID 232875253, p.5 – origem) E, no “Anexo I – Categorias de apoio”, há disposição expressa que, para a categoria “1.1 - LONGA METRAGEM (Ficção original, Documentários e Docudramas – Ampla Concorrência)”, somente serão aceitos projetos de produtoras e agentes culturais do DF com registro na ANCINE, bem como que o proponente deve apresentar, no ato da inscrição, o comprovante de registro ou a solicitação de registro do argumento cinematográfico da obra na Fundação Biblioteca Nacional – FBN: “1.1 – LONGA METRAGEM (Ficção Original, Documentários e Docudramas - Ampla Concorrência) Projetos de produção de longa metragem produzidos no DF que contemplem diferentes áreas da elaboração de um produto audiovisual de grande porte. LONGA METRAGEM – Propostas audiovisuais como roteiro original e inédito de ficção, com duração superior a 70 minutos e concebidas para potencial em cinemas, salas de projeção, canais, festivais e mostras; DOCUMENTÁRIOS OU DOCUDRAMAS – Projetos de produção de longa metragem produzidos no DF que contemplem diferentes áreas da elaboração de um produto audiovisual de grande porte, como roteiro original e inédito com ênfase em narrativa de pesquisa documental ou de docudrama (quando há a necessidade de contratação de equipe artística para reconstituição de fatos históricos e/ou condizentes com a proposta apresentada). Serão aceitos somente projetos de produtoras e agentes culturais do DF que possuam registro na ANCINE ou comprovante de solicitação de registro em andamento. Os registros regulares de outras esferas devem ter como base o disposto no inciso XIX do caput do ar 2o da Lei n 12.485, de 12 de setembro de 2011. Caberá ao proponente apresentar, já no ato da inscrição, por meio de anexo, o comprovante de registro ou a solicitação de registro do argumento cinematográfico da obra na Fundação Biblioteca Nacional – FBN. É sugerido que a contratação de equipe artística, equipe técnica e equipe operacional priorize profissionais do mercado de trabalho audiovisual do Distrito Federal. Em caso de serviços terceirizados nacionais e internacionais, os mesmos devem estar previstos no plano de trabalho da proposta apresentada para apreciação da equipe de curadores especializados. FICÇÃO: Sugere-se ao proponente que, para uma análise detalhada da proposta, em caso de obras de ficção, que envie o argumento cinematográfico e roteiro cinematográfico da obra e/ou storyboard do filme ou concept art com mapeamento dos personagens e esboço do plano inicial de filmagem. DOCUMENTÁRIO OU DOCUDRAMA: Sugere-se ao proponente que, para uma análise detalhada da proposta, em caso de obras documentais ou docudramas, que apresente argumento e estrutura da obra com previsão de entrevistas (quando houver), dramatizações (quando houver) e esboço de roteiro ou redação adotada, deixando claro o objeto da proposta e seus desdobramentos técnicos, conceituais e estéticos. Serão analisados o portfólio e currículo artísticos do diretor, roteirista, produtor e demais funções de destaque que estarão na linha de frente da execução da obra. Após a aprovação do projeto e assinatura do Termo de Execução Cultural será necessário que o proponente apresente à Secretaria de Cultura e Economia Criativa um relatório do projeto no período correspondente a 365 dias.” (ID 232875253, pp.20/21 – origem) Já o item 9.1 do Edital no 47/2024 traz a lista de documentos que devem ser apresentados no ato da habilitação (ID 232875253, pp.12-15). Conforme parecer técnico elaborado pela comissão avaliadora de propostas, a proposta da parte autora/agravada foi desclassificada por não ter apresentado o registro na Ancine, nem o registro do argumento cinematográfico da obra na Fundação Biblioteca Nacional – FBN: “Após a análise das propostas submetidas na primeira etapa do processo seletivo do APOIO DIRETO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E PRODUÇÕES CULTURAIS, identificamos que a proposta de número PRT9519 enviada não atendeu aos requisitos obrigatórios estabelecidos no edital, especificamente no que tange à inserção dos documentos necessários. Especificamente, constatou-se na referida proposta a ausência de: A proponente não preencheu o campo de descrição do CNPJ, no entanto, apresentou anexo de Documento de Regularidade da Empresa. A proponente não apresentou os documentos de registro na ANCINE ou comprovante de solicitação de registro em andamento e nem o comprovante de registro ou solicitação de registro do argumento cinematográfico da obra na Fundação Biblioteca Nacional - FBN que são considerados itens obrigatórios de acordo com o edital 51 2024 (Apoio direto a Produção Audiovisual e Produção Cultural). Diante da análise e com as observações descritas, a proponente não cumpriu com todos os requisitos obrigatórios e não está apta para avançar para as próximas fases. Conforme estipulado nos termos dos itens 4.2 e 13.1.2. do Edital, o agente cultural é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações do projeto, gerando a desclassificação quando verificada a ausência de qualquer item obrigatório Ressaltamos que a conformidade com os requisitos de submissão é imprescindível para garantir a equidade e transparência no processo seletivo, sendo está uma diretriz estritamente observada pela comissão avaliadora.” (ID 232875257 – origem). Como bem definido pela decisão agravada, “a alínea “b” do item 4.1 do Edital, já reproduzida acima, faz referência à necessidade de apresentação de documentos relacionados à categoria de apoio em que o projeto será inscrito, “conforme Anexo I”, sendo que o Anexo I, ao tratar da categoria produção audiovisual – longa metragem (item 1.1), determina expressamente que seja apresentado comprovante de registro ou solicitação de registro do argumento cinematográfico na FBN já no ato da inscrição” e o “fato de haver indicação no edital para apresentação do documento tanto no ato de inscrição como na fase de habilitação não configura contradição ou ambiguidade, mas, no máximo, redundância, sendo certo que, nesse caso, deveria a concorrente anexar o documento no ato de inscrição, sob pena de eliminação do certame” (ID 233192809 – origem). Dessa forma, do que se tem dos autos, pelo menos nesta sede e no presente momento, inviável desconstituir o que bem definido pela decisão agravada. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO COMPROVADO. 1. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. 2. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 3. Salvo diante de flagrante e comprovada ilegalidade é que é admissível que o Judiciário intervenha no mérito do ato administrativo, o que demanda, para que seja vedada cobrança de valores pela administração púbica, com fundamento na suposta ausência de efetivo processo legal administrativo, a efetivação do contraditório, mediante informações a serem prestadas pela parte impetrada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1783722, 07234713220238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora